Tribunal: TJBA
Processo: 0545998-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545998-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva ajuizada por seguradora visando o ressarcimento de indenização paga ao segurado em razão de danos elétricos ocasionados por sobrecarga de energia.

2. Sentença do Juízo da 14ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.894,61.

3. A concessionária interpôs apelação sustentando ausência de nexo causal, inexistência de vínculo contratual com a segurada e ocorrência de falha no sistema elétrico interno. Requereu a reforma da sentença e a improcedência do feito.

4. A seguradora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da concessionária de energia pelos danos elétricos suportados pelo segurado e ressarcidos pela seguradora, sub-rogada nos direitos deste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, salvo hipóteses de excludente legal.

7. Incide, na hipótese, ainda, o CDC, uma vez que a seguradora sub-roga-se no direito do segurado. Precedentes do STJ.

8. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-rogou-se nos direitos do segurado contra o causador do dano.

9. Logo, incumbia à autora/apelada apenas a prova do fato e do nexo causal entre a atuação da empresa e os danos experimentados pelo seu segurado, ônus do qual desincumbiu-se satisfatoriamente.

10. Na hipótese, restaram demonstrados o dano e o nexo causal mediante a apresentação de orçamentos e demais documentos que corroboram a tese inicial.

11
. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço e do risco do empreendimento, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). O ônus da prova relativo a essas hipóteses é do prestador do serviço. Se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer, no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Recurso conhecido e não provido.

9
. Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, impõe o dever de indenizar diante da comprovação do dano e do nexo de causalidade, salvo demonstração de excludentes de responsabilidade, cabendo à seguradora, na condição de sub-rogada, pleitear ressarcimento contra o causador do dano nos limites do contrato de seguro".

Dispositivos relevantes citados

- Código de Defesa do Consumidor, art
s
. 14,
22

Jurisprudência relevante citada

- STJ, REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0545998-86.2018.8.05.0001
, tendo como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.